Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não homologou a penalidade de falta grave, aplicada em procedimento administrativo-disciplinar.
2. O apelante requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, homologando-se a falta grave, para fins de interrupção do marco temporal de benefício da execução, de afastamento do requisito subjetivo para benefícios e de perda de 1/3 (um terço) da remição anterior à falta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se o acervo probatório comprova a ocorrência de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Acertada a decisão do juízo das execuções, que deixou de homologar a sanção, haja vista que os elementos de informação produzidos no curso do inquérito disciplinar não são suficientes para demonstrar a falta grave. Princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.